Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ACUSAÇÃO, DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRO RÉU. FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REMESSA À ORIGEM. SEGUNDA RÉ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVAS INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. A atuação do assistente de acusação tem caráter acessório e supletivo, admitindo-se a interposição de recurso, nos casos em que o Órgão Ministerial se quedar inerte, total ou parcialmente. No caso, tendo o Ministério Público requerido, expressamente, em alegações finais, a absolvição de um dos acusados, não pode o assistente de acusação recorrer da absolvição, atuando em sentido contrário ao Órgão titular da ação penal. Recurso do assistente de acusação parcialmente conhecido.
2. Sendo a sentença devidamente fundamentada no sentido de imputar a um dos réus a prática do furto qualificado, rechaçando, assim, a tese defensiva de desclassificação da conduta, não há se falar em nulidade da sentença.
3. Não tendo a acusação logrado demonstrar, de forma inconteste, que o primeiro réu agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os corréus, a fim de se apossar definitivamente de quantia ilícita, descabida sua condenação por furto qualificado.
4. A conduta de fornecer conta bancária a terceiro para recebimento de valores que, pelas circunstâncias do caso, sabia ser de proveniência ilícita, configura o crime de receptação.
5. Não ficando comprovada qualquer relação da segunda ré com os corréus que praticaram o furto em face do Banco Itaú Unibanco S/A, tampouco que ela sabia (ou poderia saber) da origem ilícita do valor depositado em sua conta bancária, deve militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, devendo ser mantida sua absolvição pelo crime de furto, sendo inviável, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de receptação.
6. Desclassificada a conduta do primeiro réu para o crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação), cuja pena mínima é igual a 1 (um) ano de reclusão, devem os autos retornarem à origem, a fim de que se colha manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo.
7. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida. Apelação do assistente de acusação parcialmente conhecida, e, na extensão, não provida. Apelação do primeiro réu conhecida e parcialmente provida.